Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713148-50.2023.8.07.0005 APELANTE: KLEBSON WANDERLEY PEDROSA APELADO: GILMAN TELES DE MENEZES, MEIRIELLE BATISTA MATOS DE MENEZES DECISÃO Trata-se de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo interposta pelo requerido KLEBSON WANDERLEY PEDROSA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que: a) homologou o reconhecimento jurídico do pedido de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC, declarando que o valor devido é de R$ 4.801,44, que deve ser corrigida monetariamente a partir do desembolso (04/08/2023 – ID n. 172531199) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, devendo ser abatidos os valores já depositados nos autos, devidamente atualizados; b) Julgou procedente o pedido de reparação por danos morais para condenar o requerido a pagar ao autor GILMAN o valor de R$ 5.000,00, que deverá ser corrigido a partir desta data e acrescido de juros de mora desde a data do acidente (CC, art. 398); c) Julgou improcedente o pedido reconvencional. Face a sucumbência, em relação à ação, arcará o requerido com as custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Já em relação à reconvenção, arcará o reconvinte com as custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Na origem, os autores alegaram, em síntese, que: a) em 11/07/2023, GILMAN, dirigindo o carro de sua esposa, MEIRIELLE, foi atingido por KLEBSON, que atravessou um retorno sem respeitar os sinais de trânsito, resultando em grave colisão; b) o acidente causou lesões corporais em GILMAN, que precisou de atendimento médico e afastamento de suas atividades por dois dias; c) foi necessário reparar o veículo, mas o réu não assumiu os custos, levando os requerentes a arcarem com o valor de R$ 4.801,44, relativos à franquia do seguro; d) houve tentativas de acordo para ressarcimento dos danos materiais, que foram ignoradas pelo requerido. Ao final, requereram a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.801,44 de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Irresignado o requerido apelante, em suas razões recursais de Id. 61522361, alega que em nenhum momento se opôs ao pagamento do dano material causado e que apenas colocou como condição a comprovação de sua culpa exclusiva quando da conclusão do laudo pericial, o que se deu somente após a propositura da ação. Afirma que os apelados não quiseram esperar e fizeram, diversas ameaças de entrar com ação judicial. Refuta a condenação em danos morais dada em sentença a cargo do apelante, uma vez que apenas estava aguardando a conclusão do laudo pericial para arcar com os prejuízos advindos do acidente. Aduz que o apelado tentou forjar dano a sua própria saúde para caracterizar um dano moral. Sustenta que, ao invés, sofreu dano moral causado pelas diversas ameaças e divulgação de vídeo vexatório e mentiroso, que fala de sua honra nas redes sociais, o que não foi considerado quando da prolação da sentença. Refuta, ainda, a revogação da gratuidade de justiça concedida anteriormente ao apelante. Aponta que o veículo objeto da ação, Toyota Hillux, é de seu genitor, conforme documento juntado aos autos, ao passo que afirma que atualmente trabalha como empresário no ramo da reciclagem e que atua como sócio minoritário na empresa familiar em que seu pai é o sócio principal. Ao final, requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito de indenizatório. Requer, ainda, a condenação por danos morais em decorrência do vídeo divulgado pelo apelado nas redes sociais que expôs o Apelante ao ridículo, ferindo sua honra. Preparo ausente face ao pedido de gratuidade no bojo do presente recurso. Contrarrazões pela manutenção da sentença - Id. 61206554. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica dos requerentes, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira dos requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, consta dos autos a declaração de hipossuficiência (Id. 61522321); Documento comprovando que o apelante e seu genitor são sócios da empresa KPranos Reciclagem (Id. 61522352, p.8); CRLV (Id. 61522363); registro de vencimento (Id. 61522362). Nesse sentido, tenho que os documentos carreados aos autos não são hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada e, tampouco reformar a decisão de revogação do benefício proferida na origem. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator